Tribunal: STF
Processo: ARE 1559163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , XXXVI e XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E nem se diga que os pareceres favoráveis emitidos por Saulo, então assessor jurídico do Município, manifestando-se pela regularidade da contratação do escritório representado por Alécio sem prévia licitação, que culminou com a celebração dos contratos n° 2 e n° 3, teria o condão de afastar a responsabilidade dos apelantes, notadamente diante dos termos vagos com que foram elaborados.



    Consoante se extrai dos referidos pareceres (fls. 771/793 e 1007/1015), não houve pesquisa anterior sobre possíveis escritórios de advocacia aptos a realizar o serviço necessário, depreendendo-se das anotações de Saulo, em consonância com o que fora dito por Paulo, que, já cientes da prestação deste tipo de serviço pelo escritório representado por Alécio, o prefeito deliberou contratá-lo, cabendo ao então assessor jurídico apenas formalizar a suposta inexigibilidade de licitação, constando, dos pareceres, que referido escritório era o único com "ações transitas em julgado", o que em nada comprova a notória especialização exigida pela lei, mas tão somente demonstra que o escritório obteve êxito em suas demandas judiciais. 



    (...)



    Noutro giro, não há falar em necessidade de dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, cumprindo observar que o referido delito é crime de mera conduta, exigindo o dolo genérico, isto é, basta a vontade de contratar sem licitação, quando a lei é clara na exigência da formalidade, prevendo a realização do certame. Tampouco é necessária a comprovação do prejuízo ao erário.



    (...)



    Por fim, a condenação por ambos os delitos não configura qualquer ilegalidade, não havendo falar em absorção de um deles pelo outro ou da ocorrência de "bis in idem".



    Nesse sentido, a propósito, já decidiu este E. Tribunal Justiça, ao julgar um dos inúmeros casos envolvendo Alécio por práticas idênticas, conforme segue:



    "No mais, ao contrário do sustentado pelo corréu ALÉCIO, inviável a aplicação do princípio da consunção e consequente absorção dos artigos 89 e 92 da Lei de Licitações pelo artigo 1º, inciso I do Decreto n° 201/67. Isso porque a contratação ilegal do escritório não se confunde com as prorrogações contratuais subsequentes e tampouco com os desvios de verbas efetivados. São todas figuras distintas que configuram uma a uma, delitos ó autônomos.



    A jurisprudência não discrepa deste entendimento:



    (...) não era mesmo caso de absorção do delito previsto na lei de licitação pelo crime de responsabilidade. Como bem ponderado pela Douta PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, "Inclusive, não há que se falar na aplicação do princípio da consunção entre os crimes apontados, que foram praticados de forma autônoma. O desvio de verba pública não foi realizado por meio da dispensa ilegal da licitação, mas em razão do superfaturamento do serviço". (TJ/SP, Apelação n° 0003390-03.2004.8.26.0498, Rel. Min. OTÁVIO HENRIQUE, j. 26/06/2015)." (Apelação Criminal 0001377-32.2015.8.26.0082; Relator Álvaro Castello; 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva; j. em 18/02/2020).



    Desse modo, a condenação dos apelantes pelo crime de responsabilidade era, também, de rigor.



    E não há falar em participação de menor importância invocada por Paulo, já que o sucesso das empreitadas criminosas decorreu, também, da conduta dele, que, na função de prefeito, assinou dois contratos sem a devida licitação e, ainda, permitiu o desvio de verbas públicas em favor do escritório representado por Alécio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente